Tribunal: TJDFT
Processo: 0740343-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria do Socorro Gomes da Silva e Outros em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por João da Silva Neto, indeferira o pedido de habilitação de crédito postulado pelo Hospital Santa Lúcia[1], proveniente de débitos hospitalares não quitados pelo falecido, que perfazem o montante de R$463.553,49 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos). Segundo o provimento guerreado, consoante o silogismo delineado pelo art. 643 do CPC, inviável o acolhimento da pretensão de habilitação em razão da inexistência de concordância de todas as partes acerca do pedido de pagamento feito pelo credor, o que fora externado por meio de petição[2] colacionada pelo herdeiro J.G.D.S.E.S., na qual aduzira a ausência de liquidez, certeza e exequibilidade da dívida e, outrossim, diante da manifestação do Ministério Público[3], que oficiara para que o pedido de habilitação do credor fosse remetido para as vias ordinárias ante a não discordância apresentada. Ademais, pontuara o julgado que, ante o fato de a discordância residir na exigibilidade da dívida, igualmente inviável a reserva de bens para seu pagamento. De seu turno, almejam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do pedido de habilitação de crédito postulado pelo Hospital Santa Lúcia, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, ratificando-se a medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, no curso do inventário dos bens deixados por João da Silva Neto, no qual concorrem como meeira e sucessores, houvera pedido de habilitação de crédito deduzido pelo Hospital Santa Lúcia. Esclareceram que o crédito indicado derivara dos custos do tratamento ministrado ao falecido, não tendo sido a habilitação acolhida, tendo em conta a manifestação negativa dum dos sucessores e do Ministério Público. Assinalaram que a habilitação deve ser deferida, pois se presta a garantir que, tanto a viúva quanto todos os herdeiros do falecido, tenham seus direitos e deveres resguardados. Esclareceram que, ante a recusa do plano de saúde em custear a internação do inventariado no Hospital Santa Lúcia, sob a alegação de que restava em cumprimento período de carência, sua filha Dayllana Gabriela Gomes Santos Coelho assinara contrato de prestação de serviços hospitalares com o nosocômio, responsabilizando-se pela dívida. Destarte, asseveraram que o débito decorrente da internação e do tratamento ministrado ao falecido deve recair sobre o espólio, e não ser suportado unicamente pela herdeira responsável contratual pela internação, o que ressoará possível caso não autorizada a habilitação de crédito vindicada pelo nosocômio. Nesse sentido, realçaram que restam presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ativo e que a sua não concessão tem o condão de tornar inócuo eventual provimento do pedido reformatório. O instrumento se afigura correto e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria do Socorro Gomes da Silva e Outros em face da decisão que, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por João da Silva Neto, indeferira o pedido de habilitação de crédito postulado pelo Hospital Santa Lúcia[4], proveniente de débitos hospitalares não quitados pelo falecido, que perfazem o montante de R$463.553,49 (quatrocentos e sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos). Segundo o provimento guerreado, consoante o silogismo delineado pelo art. 643 do CPC, inviável o acolhimento da pretensão de habilitação em razão da inexistência de concordância de todas as partes acerca do pedido de pagamento feito pelo credor, o que fora externado por meio de petição[5] colacionada pelo herdeiro J.G.D.S.E.S., na qual aduzira a ausência de liquidez, certeza e exequibilidade da dívida e, outrossim, diante da manifestação do Ministério Público[6], que oficiara para que o pedido de habilitação do credor fosse remetido para as vias ordinárias ante a não discordância apresentada. Ademais, pontuara o julgado que, ante o fato de a discordância residir na exigibilidade da dívida, igualmente inviável a reserva de bens para seu pagamento. De seu turno, almejam os agravantes, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o deferimento do pedido de habilitação de crédito postulado pelo Hospital Santa Lúcia, e, alfim, a reforma da decisão arrostada, ratificando-se a medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, no curso do processo de inventário, admitir-se habilitação de crédito aviado por instituição hospitalar credora do extinto, ante a ausência de concordância dum dos herdeiros quanto à aludida pretensão, sob o prisma de subsistência de incerteza quanto à exigibilidade da dívida. Sustentaram os agravantes, em suma, que o indeferimento do pedido de habilitação ensejaria que a dívida recaísse única e exclusivamente sobre a herdeira Dayllana Gabriela Gomes Santos Coelho, pois figurara como responsável contratual pela internação do falecido no aludido nosocômio, e não sobre seu espólio. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação aos agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[7]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, os agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, os agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento do pedido, deduzido pelo hospital credor, de habilitação de crédito no processo sucessório referente ao executado. Com efeito, o provimento arrostado simplesmente determinara que o pedido de habilitação fosse remetido às vias ordinárias com o escopo de que seja assentada a exigibilidade da dívida, ao passo que o risco de dano irreparável vislumbrado pelos agravantes reside na possibilidade de responsabilização unicamente duma das herdeiras pelo débito, o que ilide a subsistência de dano ou prejuízo irreversível ou de improvável ou difícil reparação passível de legitimar a concessão do provimento antecipatório postulado. A situação consolidada sob essa conformação, por si só, ilide qualquer alegação ou fundamento de que subsiste aos agravantes risco de dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação suficiente a legitimar que a prestação que postulara seja concedida no âmbito de liminar recursal, pois houvera simples indeferimento de habilitação de crédito no bojo do inventário em curso. O indeferimento poderá, se o caso, resultar no aviamento de recurso pelo credor ou de ação própria para postulação do crédito, não subsistindo risco de ineficácia da tutela pretendida. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando os agravantes de apontarem esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduziram liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Consoante assinalado, limitando-se a decisão agravada a indeferir o pedido formulado pelo Hospital Santa Lúcia, consubstanciado na habilitação de seu crédito na ação de inventário subjacente, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. Demais de tudo, sequer o direito invocado soa revestido de plausibilidade, porquanto visam os agravantes, no caso, assumirem a defesa do credor do espólio à guisa de evitar que uma única sucessora seja responsabilizada pelo débito originário do tratamento médico-hospitalar a ele ministrado em vida. Com efeito, a habilitação fora formulada pelo hospital nomeado, não tendo sido admitida em razão da manifestação negativa dum dos sucessores. Destarte, o nosocômio é que se reveste de interesse e legitimidade para se inconformar em face do decidido, não os herdeiros, até porque poderão demandar a inserção do passivo no próprio bojo do inventário que está em curso. Essa apreensão obsta, sob a ótica da plausibilidade do direito invocado, a concessão do provimento antecipatório. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, considerando que o inventário do qual emergira a decisão agravada encarta interesse de menor relativamente incapaz, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme exige o artigo 178, inciso II, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 146462377 (fl. 476) – ação principal. [2] Petição de ID 165805490 (fls. 741/742) – ação principal. [3] Manifestação do MP de ID 169384224 (fls. 744/748). [4] Petição de ID 146462377 (fl. 476) – ação principal. [5] Petição de ID 165805490 (fls. 741/742) – ação principal. [6] Manifestação do MP de ID 169384224 (fls. 744/748). [7] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)